Tribunal: TJES
Processo: 0000715-32.2017.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000715-32.2017.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RENAN SALERME DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
0715
-
32
.20
17
.8.08.00
0
7

RECORRENTE: RENAN SALERME DO ESPIRITO SANTO E OUTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Renan Salerme do Espírito Santo e Wagner Cabral Ferreira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu, que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri em razão de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). As defesas pedem a nulidade da decisão por falta de fundamentação e cerceamento de defesa, além da impronúncia dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

Avaliar a existência de nulidade por falta de fundamentação e cerceamento de defesa, considerando a rejeição de provas pela decisão de pronúncia.

Verificar se estão presentes os indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia dos recorrentes, com vistas à submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, de modo a satisfazer o princípio do in dubio pro societate, assegurando que o julgamento da conduta seja realizado pelo Tribunal Popular.

Consta nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, sustentados por depoimentos da vítima e testemunhas, indicando possível envolvimento dos recorrentes na prática delitiva.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa foi afastada, pois o magistrado fundamentou a decisão e o indeferimento das provas solicitadas pela defesa não causou prejuízo aos recorrentes, já que o conjunto probatório é suficiente para a análise da admissibilidade da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o julgamento de mérito da acusação. 2. Não havendo nulidade na decisão de pronúncia por fundamentação e análise do conjunto probatório que resguarda o direito de defesa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 121, §2º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0008479-66.2013.8.08.0021, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 24/04/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 000
0715
-
32
.20
17
.8.08.00
0
7

RECORRENTE: RENAN SALERME DO ESPIRITO SANTO E OUTRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RENAN SALERME DO ESPIRITO SANTO
E
WAGNER CABRAL FERREIRA
, insurgindo-se em face da decisão
do MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Baixo Guandu
, que o
s
pronunciou para ser
em
submetido
s
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I
e IV
c/c artigo 14, II, todos
do Código Penal.

Razões recursais
de

WAGNER CABRAL FERREIRA
, pugnando a Defesa
,
p
ela
nulidade da decisão por falta de fundamentação e cerceamento de defesa e, subsidiariamente a reforma da decisão, com a consequente impronúncia do recorrente.

Do mesmo modo
a defesa de RENAN SALERME DO ESPÍRITO SANTO apresentou as razões recursais às fls. 283/284, requerendo a reforma da r. decisão, com a consequente impronúncia do recorrent
e.

Preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse.

Pois bem.

As defesas buscam, objetivamente, a impronúncia dos recorrentes, sob o argumento de que inexistem indícios de sua autoria nos crimes em questão, bem como de que a prova produzida em juízo é demasiadamente frágil para sustentar uma decisão de pronúncia.

Analisei detidamente os autos e verifico que os recursos não devem ser acolhidos a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelos recorrentes, constata-se que não lhes assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

No caso em testilha, nota-se a existência nos autos de indícios robustos e suficientes de autoria delitiva, os quais recaem sobre as pessoas dos Recorrentes, o que se infere dos depoimentos prestados pela vítima, pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

A defesa de WAGNER CABRAL FERREIRA pugna pela nulidade da decisão, alegando não ter debatido argumentos de autoria e materialidade, bem como cerceado o direito de defesa do recorrente quando indeferiu a prova.

No entanto, contrariamente ao que foi afirmado, o magistrado
a quo
analisou de forma minuciosa e individualizada as suposições de autoria e materialidade, assim como as provas defensivas apresentadas nos autos.

Em relação às provas que foram indeferidas, é importante destacar que essas decisões não causaram prejuízo ao recorrente. Nos autos do processo, existe um vasto conjunto probatório que sustenta a argumentação apresentada. Portanto, a análise das provas
disponíveis é suficiente para formar um juízo adequado sobre o caso, garantindo que o direito do recorrente seja resguardado, mesmo diante do indeferimento da pro
va, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

No
mérito
,
as defesas buscam, objetivamente, a impronúncia dos recorrentes, sob o argumento de que inexistem indícios de autoria nos crimes em questão, bem como de que a prova produzida em juízo é demasiadamente frágil para sustentar uma decisão de pronúncia.

E isso porque, constata-se que a
materialidade
do crime está comprovada através dos fatos
que
podem ser extraídas através do Boletim de ocorrência de fls. 03/06, Auto de Apreensão de fl. 10 e o Laudo de Lesões Corporais de fl. 4
7.

Quanto aos indícios de
autoria,
esses emergem da prova oral colhida nos autos, cumprindo destacar o depoimento d
a vítima
, tendo afirmado o seguint
e:

“
[...]
que acredita que sua ex-companheira Camila Ramiro, a qual já trabalhou na residência de Wagner Cabral Ferreira, conhecido corno "Cabral", já teve algum tipo de relacionamento com este, sendo que ele insistentemente insinuava que tinha intenções amorosas com Camila; que por vezes "Cabral" dizia que era para o depoente largar Camila pois esta era uma "puta" e que "jamais mudaria", tendo o depoente percebido que se tratava de intenção de "Cabral" de ter o caminho aberto para se relacionar com Camila; que após o depoente ter saído da cadeia, na data de 25 de outubro de 2016, "Cabral" te ameaçou pessoalmente, questionando ao depoente corno queria morrer, se "de pau, de pedra, faca ou tiro?", tendo o depoente Ihe dito que não queria morrer, que o depoente imediatamente percebeu que se tratava de ameaça, embora "Cabral" tenha falado em tom irônico e com um sorriso sínico no rosto; que o depoente percebeu que o pano de fundo da ameaça era a ex-companheira do depoente e as intenções de "Cabral" de ter o caminho aberto, uma vez que Camila frequentemente demonstra intenções de reatar o relacionamento, mesmo o depoente se negando veementemente; que após receber a ameaça de "Cabral" percebeu que um funcionário da oficina dele, conhecido do depoente, de nome Renan Salerme, começou a rondar o depoente com mas intenções; que por algumas vezes Renan Salerme chamou o depoente para ir "pegar passarinho" no mato junto com ele, ou "cortar pau de machado" para fazer "galinheiro", ou para ir "fazer trilha" de moto com ele e "Cabral", tendo o depoente desconfiado de tais atitudes "anormais" e "incomuns"; que por algumas vezes, entre os meses de novembro e início do mês de dezembro, percebeu que Renan Salerme, o qual possui uma motocicleta Honda/ Fan de cor preta, estava rondando o depoente, que quando o depoente desceu da moto e se alinhou com a porta de entrada e percebeu Renan Salerme, já dentro do estabelecimento, com um revólver apontado em direção ao seu peito, tendo Ihe dito: "Aqui desgraçado! Toma o que você merece!" e desferiu um primeiro tiro que acertou o tórax do depoente; que o depoente imediatamente se jogou ao chão, tendo Renan desferido outros quatro disparos na direção do depoente, enquanto este rolava ao chão e corria para desviar dos tiros; que o depoente se jogou em um barranco na lateral da oficina e após passar por algumas cercas, chegou até as imediações da casa de shows "Sitio Westphal", local onde foi encontrado, ofegante e ferido, pelo genro de Joel Westphal (dono do local); que tal indivíduo imediatamente perguntou ao depoente o que havia acontecido, tendo o depoente respondido que havia sido atingido por um tiro, desferido por Renan Salerme; que imediatamente "Cabral" chegou ao local por uma estrada de terra precada que liga à parte traseira da oficina desta ao terreno da casa de shows "Sitio Westphal", denotando que estava pelas imediações de sua oficina no momento do fato; que o terreno da oficina e o terreno vizinho ao "Sitio Westphal"; que o depoente acredita que "Cabral" estava nas imediações de sua oficina quando Renan Salerme praticou o crime, para Ihe dar fuga, para criar-lhe um álibi ou simplesmente para apreciar a morte do depoente; que assim que chegou ao local, "Cabral" ouviu o depoente dizendo que quem havia atirado nele teria sido Renan Salerme, tendo "Cabral" refutado veementemente que quem havia atirado nele teria sido Renan, uma vez que este estava junto dele, "Cabral", a todo tempo; que enquanto o depoente agonizava e pedia para que chamassem a polícia e socorro médico, "Cabral" por cerca de quatro vezes reiterou que não havia sido seu funcionário Renan Salerme quem havia atirado no depoente, uma vez que este teria chegado junto com ele e de carro e que estavam juntos instantes antes do crime; que durante os instantes que aguardava atendimento e a chegada da polícia, "Cabral" disse ao depoente que ele havia ligado para o depoente poucos instantes antes, para que fossem juntos "testar" uma motocicleta pertencente ao depoente na estrada Baixo Guandu x Ibirubá; que o depoente realmente, percebeu que havia uma ligação não atendida de "Cabral" para o depoente, no pouco tempo que conversou com Renan Salerme, antes deste tentar contra sua vida; que enquanto aguardava socorro, "Cabral" se apossou do aparelho de telefonia celular pertencente ao depoente e apagou o registro da ligação perdida de seu número para o do depoente e ficou relutando para entregar o aparelho de volta, tendo o aparelho sido entregue para sua genitora, dias depois do crime, quando o depoente já estava no hospital internado; que o depoente já havia visto o revólver utilizado na tentativa de homicídio de que fora vítima outras vezes e sabe que pertence a "Cabral"; que o próprio "Cabral" por diversas vezes já havia mostrado seu revólver calibre .32, de marca "Rossi" e dizia que era "uma máquina (grifei)

Neste compasso, frente à presença de suficientes indícios de autoria do crime de homicídio para a submissão dos Réus a julgamento, não cabe neste momento maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia, a fim de se preservar a competência que constitucionalmente é reservada ao Tribunal Popular.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter
em
o
s
recorrente
s
concorrido para o crime que lhe
s
é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Portanto, não se vislumbra na peça decisória, embasamento jurídico que sustente as pretensões do
s
recorrente
s
, diante das circunstâncias indiciárias que estão satisfatoriamente comprovadas nos autos, para a confirmação da possibilidade de sustentação da r. decisão de pronúncia, conforme fora prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, e a ele
s

NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)